Tribunal: STF
Processo: AI 137180
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-05
Data de publicação: 1995-06-05

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL.   JULGAMENTO   ANTECIPADO   DA   LIDE.   ALEGAÇÃO  DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDENCIA.
          O  julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta
e  exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditorio.
          Precedente.
          Agravo regimental improvido.